Tribunal: TJPA
Processo: 0802662-12.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802662-12.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0802662-12.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTANTE MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Manoel Luiz Epifanio da Costa contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau. O agravante busca a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e a fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária relativos ao dano material (repetição de indébito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) Saber se houve caracterização de dano moral a ser indenizado; e (ii) determinar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre o dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não houve comprovação de dano moral, já que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e não afetaram a personalidade do agravante.

4.

Quanto ao dano material, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, pelo INPC, deve incidir a partir de cada desconto indevido, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ."; “A correção monetária deve ser aplicada a partir da data de cada desconto indevido, conforme a Súmula 43 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 398; Súmulas 54 e 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0802662-12.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTE: MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA
, em face da decisão monocrática de ID nº 18304258 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID n.º 18693462), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Requer, em suma, a devida condenação da instituição bancária agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a indicação do índice de correção monetária a ser utilizado na condenação por danos materiais determinada em 1º grau, com os termos iniciais da referida correção e aplicação dos juros moratórios, uma vez que teria ocorrido omissão neste ponto na sentença de 1º grau.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID n.º 19145978).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA, em face da decisão monocrática de ID nº 18304258 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

Requer, em suma, a devida condenação da instituição bancária agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a indicação do índice de correção monetária a ser utilizado na condenação por danos materiais determinada em 1º grau, com os termos iniciais da referida correção e aplicação dos juros moratórios, uma vez que teria ocorrido omissão neste ponto na sentença de 1º grau.

Com relação ao pleito de compensação por danos morais, em que pese entendimento em sentido contrário, estes não restaram caracterizados.

Os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.

A despeito da conduta do banco agravado, inexistiram reflexos contundentes na vida do agravante, uma vez que esta não teve seu nome maculado como por exemplo, através da inclusão em cadastro de inadimplentes. Ou seja, não restou demonstrada, ou ao menos argumentada, qualquer circunstância de violação aos direitos da personalidade experimentada que justificasse a compensação pecuniária pleiteada.

O dano moral, segundo a doutrina, é aquele que afeta o nome da pessoa, sua honra, dignidade, intimidade e imagem, causando dor moral e sofrimento. Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo agravante pode ser classificado como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral.

Portanto, apesar de a relação jurídica em testilha ser pautada no direito do consumidor, a conferir responsabilidade civil objetiva ao fornecedor, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a mínima necessidade de demonstração do dano, o que não vislumbro na espécie.

Somado a isso, reitero que o valor total dos descontos efetuados na conta corrente de titularidade do agravante foi de R$ 103,84 (cento e três reais e oitenta e quatro centavos), portanto, representa pouca expressividade econômica, de modo que não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Desse modo, ausente prova de que a conduta do banco agravado tenha ofendido direitos da personalidade da autora, não há que se falar em configuração de danos morais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem, que resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.994.849/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento de ser inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal. 2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já assentou que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 3. A jurisprudência do STJ possui a orientação de que reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal (quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida defesa ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista.

4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) [grifou-se]

Em se tratando de dano material (repetição do indébito), devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC), esta deve incidir a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

Quanto aos pleitos de aplicação de juros moratórios referentes aos danos morais e do termo inicial da aplicação dos juros moratórios referentes a tais danos, tenho ambos os pleitos como PREJUDICADOS, uma vez que, como exaustivamente exposto alhures, a parte agravante não faz jus à referida indenização requerida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso de acordo com a súmula 54 do STJ, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/10/2024